Tribunal: STF
Processo: Rcl 87410
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Educacional Nove de Julho em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo nº 1000434-84.2021.5.02.0056, que teria desrespeitado a autoridade da Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



    Narra, a reclamante, que



    “A decisão proferida ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, negou vigência ao art. 840, §1º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467, a chamada Reforma Trabalhista, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade.” (e-doc. 1, p. 4)



    Aduz, assim, que 



    “fica clara a violação à SV nº 10 do E. STF, já que a 14ª Turma do TRT02, ao não declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 840, §1º da CLT, mas afastar sua incidência – tendo entendido que não há que se limitar a condenação aos valores indicados, usurpou competência constitucional do Plenário e/ou do Órgão Especial – já que esses são os únicos órgãos capazes de declarar a inconstitucionalidade de determinado artigo da legislação.” (e-doc. 1, p. 5)



    Argumenta que



    “o fumus boni iuris se verificou de maneira claríssima no caso em comento, considerando ter sido demonstrado que o órgão fracionário reconheceu de maneira implícita a inconstitucionalidade da nova redação do art. 840, §1º da CLT, se valendo de fundamento constitucional, sendo essa uma conduta que só pode ser tomada pelo Plenário e/ou pelo Órgão Especial – nos termos do art. 97, caput e da Súmula Vinculante nº 10 deste E. STF.



    [...]



    Já quanto ao periculum in mora, a Reclamante entende que a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento desta Reclamação Constitucional é uma medida imperiosa, principalmente em razão do valor posto em execução, ainda que provisória, em decorrência desta Reclamação Trabalhista.” (e-doc. 1, p. 12-13)



    Formula, ao final, os seguintes requerimentos:



    a) Tendo sido evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora, num âmbito liminar, se promova a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do processo nº 1000434-84.2021.5.02.0056, com fulcro no art. 158 do RISTF; 



    b) Alternativamente, ao menos suspender eficácia da decisão no capítulo em que manteve a condenação além dos valores expressamente indicados na Petição Inicial trabalhista; 



    c) Ao final, ser julgada procedente, cassando-se, se possível em decisão monocrática, nos termos do art. 161, parágrafo único do RISTF, a sentença que julgou nos autos 1000434- 84.2021.5.02.0056 da 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT da 2ª Região), suspendendo-se todos os efeitos e atos decisórios praticados com base na decisão reclamada, assegurando-se a aplicação integral da regra do atual art. 840, §1º a CLT, limitando o valor da condenação ao valor de cada pedido indicado na petição inicial trabalhista;



    d) Após a cassação da r. Decisão reclamada, ser proferido novo Acórdão, em estrita observância ao disposto na SV nº 10 deste E. STF; 



    e) A Reclamante protesta pela produção de provas por todo os meios em direito admitidos;” (e-doc. 1, p. 14-15)



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”.



    Foi editada a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”



    É objeto desta ação acórdão exarado nos autos do Processo nº 1000434-84.2021.5.02.0056 pelo TRT 2, mediante o qual a autoridade reclamada, entre outras matérias, decidiu sobre a limitação da condenação ao valor indicado na inicial, mantendo a sentença nesse ponto pelos seguintes fundamentos:



    “Limitação da condenação aos valores indicados na inicial



    A reclamada requer que sejam observados, como limite máximo, os valores atribuídos a cada uma das verbas postuladas na inicial, sob pena de incorrer-se em julgamento ultra petita.



    O art. 840, §1º, da CLT, na redação conferida pela Lei nº 13.467/2017, não exige a liquidação prévia dos pedidos formulados pela parte autora, mas apenas a estimativa de sua expressão monetária para fins de fixação do valor da causa.



    Nesse contexto, a Instrução Normativa nº 41 do C. TST estabelece:



    "Art. 12. Os arts. 840 e 844, §§ 2º, 3º e 5º, da CLT, com as redações dadas pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, não retroagirão, aplicando-se, exclusivamente, às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017.



    § 1º Aplica-se o disposto no art. 843, §3º, da CLT somente às audiências trabalhistas realizadas após 11 de novembro de 2017.



    § 2º Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil." (g.n.)



    No mesmo sentido, decidiu a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do processo TST-Emb-RR-555- 36.2021.5.09.0024, publicado em 07/12/2023 e transitado em julgado em 14/02/2024, concluindo que:



    Portanto, os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)



    Dessa maneira, a condenação não se limita aos valores indicados na petição inicial pelo autor. O crédito correspondente será apurado em regular liquidação de sentença, nos termos do artigo 879, caput e § 2º, da CLT, sem que isso implique julgamento extra ou ultra petita. 



    Mantenho.” (e-doc. 23, p. 16-18)



    A reclamante alega que essa decisão teria violado a Súmula Vinculante nº 10, pois se teria negado aplicação ao § 1º do art. 840 da CLT sem que o dispositivo tenha sido declarado inconstitucional. Eis o teor do referido dispositivo:



    “Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.



    § 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.” 



    Em recente julgamento da Segunda Turma, ocorrido em 7/10/25, prevaleceu o entendimento do Min. Gilmar Mendes, confirmando o juízo de reconsideração na Rcl nº 77.179 (DJe de 11/6/25) para afirmar a violação da Súmula Vinculante nº 10 pela Justiça do Trabalho ao afastar a norma do § 1º do art. 840 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/17, sem a submissão da matéria ao Órgão Especial ou Plenário do Tribunal respectivo. Consta do andamento processual do processo referido a seguinte informação do julgamento:



    “Decisão: A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros André Mendonça e Edson Fachin. Reajustou o voto o Ministro Nunes Marques. Ausente, justificadamente, o Ministro Luís Roberto Barroso. Presidência do Ministro Gilmar Mendes. 2ª Turma, 7.10.2025.”1



    Não obstante a ausência de publicação do acórdão firmado na Rcl nº 77179 AgR-AgR, os fundamentos dessa decisão (orientada pelo voto do Relator) coincidem com os da decisão monocrática proferida pelo Min. Gilmar Mendes no processo, as quais transcrevo na parte de interesse:



    “No caso em apreço, a parte reclamante argumenta que a autorização da condenação além dos valores expressamente indicados na petição inicial trabalhista, viola a regra do atual prevista no art. 840, §1º, da CLT.



    Conjectura, assim, o esvaziamento do conteúdo da norma, sem a devida submissão ao Órgão Especial do Tribunal de origem, em clara violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, uma vez que a decisão reclamada afastou a validade da norma prevista no art. 840, § 1º, da CLT e autorizou a execução sem qualquer limite. 



    Diante disso, sustenta, em suma, a inobservância do disposto na Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:



    ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’. 



    Pois bem.



    O art. 840, §1º, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017 dispõe o seguinte:



    ‘Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 



    §1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante’. 



    O Tribunal Reclamado por sua vez, ao negar provimento ao recurso interposto, entendeu que: 



          [...]



    Ora, saliento que a interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do órgão especial ou pleno da Corte. 



    Na espécie, ao estabelecer que ‘no caso concreto, constou expressamente da petição inicial que a Reclamante atribuiu valores meramente estimativos aos pedidos (valores provisoriamente arbitrados)’, concluindo que ‘na medida em que houve expressa menção na petição inicial de que os valores foram atribuídos aos pedidos como mera estimativa, a condenação não fica limitada ao quantum estimado’, entendo que o Tribunal de origem afrontou o enunciado vinculante deste STF. 



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 



    Com efeito, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 



    No mesmo sentido, em situação semelhante aos dos autos, destaco decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, na Rcl 79.034/SP, consignando o seguinte:



    ‘Nessas circunstâncias, verifica-se que o juízo reclamado afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    A discussão na origem está relacionada à possibilidade de ajuizar Reclamação Trabalhista cujo pedido condenatório corresponda a valor meramente estimativo e não vinculante, à luz do princípio da congruência ou correlação entre pedido inicial e condenação e, sobretudo, do que dispõe o art. 840, § 1º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que assim dispõe:



    (...)



    É importante relembrar que ‘não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada’ (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2ª Turma, j. 27/4/2021, DJe de 10/5/2021). 



    Ou seja, não basta afastar determinada norma, há de se fazer com fundamento constitucional. No presente caso, a autoridade reclamada assinalou que ‘os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na reclamação trabalhista devem ser considerados como mera estimativa, não limitando a condenação, por força da Instrução Normativa nº 41/2018 c/c art. 840, §1º, da CLT e dos princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)’.



    Ou seja, sob o pálio da argumentação constitucional da aplicação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF), afastou a incidência do art. 840, § 1º, da CLT, especialmente naquilo que expressamente modificado pelo legislador com a edição da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, isto é, na parte em que expressamente consignado o dever do autor de formular pedido ‘que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor’. 



    Ao realizar essa interpretação, exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional. 



    Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade total ou parcial de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e, para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado. Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observação do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante 10 por desrespeito à Cláusula de Reserva de Plenário.’ (DJe 13.5.2025)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 53 (ID: 590017ae) e julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 840, §1º, da CLT, determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da CF. Prejudicado o agravo regimental.” (Rcl nº 77.179, Rel. Min Gilmar Mendes, DJe de 10/06/25)



    Do teor da decisão reclamada (transcrita anteriormente), tem-se que a interpretação do § 1º do art. 840 da CLT ratificada por órgão colegiado fracionário do TRT 2 está apoiada em precedente também de órgão fracionário da Corte Superior do Trabalho, e tem como fundamento “princípios constitucionais que regem o processo do trabalho, em especial os princípios do amplo acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção social do trabalho (art. 1º, IV, da CF)”; de modo a, sem alterar o texto da norma, afastar uma interpretação de sua hipótese de sua incidência.



    Após reflexão sobre a matéria e atento às ponderações do julgamento da Rcl 77179 AgR-AgR (destacado da sessão virtual da 2ª Turma de 5/9/25 a 12/9/25 e solucionado na sessão presencial desse colegiado em 7/10/25), evoluo no entendimento sobre a matéria por mim exarado anteriormente em reclamação com essa temática, e concluo que a interpretação do § 1º do art. 840 da CLT que compreende a “indicação do [...] valor” do pedido – preconizada na norma – como indicativo aproximado do valor do direito reivindicado, pressupõe a atuação de órgão colegiado do Poder Judiciário com respeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88).



    Inexistindo decisão do Plenário do STF ou do Órgão Especial do TRT 2 sobre a interpretação do § 1º do art. 840 da CLT (parágrafo único do art. 949 do Código de processo Civil) reconhecida como válida, entendo que a decisão reclamada, no capítulo em que admite que a condenação no caso concreto ultrapasse, em sede de liquidação, o valor atribuído aos pedidos na peça vestibular, vai de encontro à eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar o ato reclamado no capítulo referente ao debate sobre a limitação da condenação ao valor da causa atribuído na petição inicial com fundamento no art. 840, §1º, da CLT e determinar à autoridade reclamada que profira nova decisão como entender de direito, observando o disposto no art. 97 da CF/88.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar, nesta reclamação, recurso do presente julgado na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1   Disponível em: https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=7190509 . Acesso em: 9/10/25.